Tribunal: TJES
Processo: 5010671-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010671-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: FERNANDO BORLOTH VIEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010671-88.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
FERNANDO BORLOTH VIEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CONTRATADO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais ajuizada por FERNANDO BORLOTH VIEIRA em face de BANCO AGIBANK S.A.

Em síntese, a parte autora narra que, em 20/11/2023, compareceu ao banco requerido em Cariacica e solicitou um empréstimo pessoal no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Alegou que foi informado de que deveria transferir seu benefício do INSS para recebimento no AGIBANK e que precisaria ter uma conta no banco. Aduziu que o valor seria pago em 24 parcelas de R$ 381,23 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos). Sustentou que, no dia seguinte, 21/11/2023, se arrependeu do contrato devido aos juros considerados excessivos, pois pagaria quase três vezes o valor emprestado, e retornou à loja do requerido para pedir o desfazimento do contrato e a devolução dos valores. Informou que a atendente forneceu um boleto para pagamento e os dados bancários para envio de TED/DOC. Alegou que tentou efetivar a devolução de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) por TED em 21/11/2023, mas houve um erro e a TED foi devolvida. Aduziu que a operação de transferência, contudo, foi compensada normalmente em 24/11/2023. Argumentou que, apesar da devolução e da solicitação de encerramento da conta e do cartão, descobriu em 2025 que estava com uma dívida de R$ 8.073,70 (oito mil, setenta e três reais e setenta centavos) com o BANCO AGIBANK relacionada ao empréstimo. Defendeu que a cobrança indevida de dívida já quitada e a recusa injustificada no encerramento contratual configuram fato do serviço bancário e prejuízos materiais e morais. Diante do exposto, requereu a declaração de inexistência da dívida, a condenação da requerida a cancelar os débitos e a encerrar a conta bancária sem ônus, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que a relação contratual estabelecida foi válida, regular e pautada na livre manifestação de vontade do requerente. Alegou que o contrato foi formalizado com transparência, com todas as condições, incluindo valor, forma de pagamento e encargos, expressamente descritas e aceitas pelo autor. Argumentou que a cobrança é devida, dada a validade e existência do negócio jurídico celebrado, e que não pode ser responsabilizado por eventual inadimplemento ou omissão do consumidor em relação às providências de cancelamento. Defendeu que o dano moral exige a violação de direitos da personalidade, com ofensa à honra ou dignidade, o que não foi comprovado, e que a cobrança administrativa da dívida, por si só, não gera dano moral, devendo ser considerada, no máximo, mero aborrecimento cotidiano. Requereu que, caso o Juízo entenda pela condenação, o valor da indenização deve ser fixado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, nível socioeconômico da autora e porte econômico do réu, valendo-se da razoabilidade e bom senso. Pugnou ainda que, em caso de condenação, o termo inicial dos juros de mora seja fixado a partir do arbitramento (e não do evento danoso), conforme jurisprudência que entende haver desproporção na ausência de contemporaneidade do evento danoso. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

14. Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 8.073,70 (oito mil, setenta e três reais e setenta centavos) referente ao contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes em 20/11/2023, determinando ao requerido que proceda a baixa em seus registro, em 05 dias, sob pena de arbitramento de astreintes; b) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

15. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16553162, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado validamente, não cabendo ao recorrido alegar desconhecimento ou torpeza para se eximir de suas responsabilidades, visto que possuía capacidade para entender o que estava contratando. Defende ser impossível a repetição do indébito (em dobro ou simples). Alega que não praticou qualquer ilegalidade, não havendo cobrança indevida de dívida já paga ou má-fé, elementos exigidos pelo art. 940 do Código Civil. Requer a compensação do valor a ser repetido em favor do recorrido com eventuais parcelas vencidas existentes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais. Argumenta que a cobrança decorreu do cumprimento de uma obrigação contratual e não configurou ato ilícito, falha na prestação do serviço, ou ofensa à honra/dignidade do recorrido. Aduz que a situação se enquadra como mero aborrecimento, insuscetível de indenização. Subsidiariamente, se mantida a condenação, pugna pela redução do valor indenizatório. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a existência e exigibilidade de dívida por empréstimo contratado pelo recorrido, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a restituição de valores pagos indevidamente.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

No caso em exame, não obstante as alegações apresentadas pelo recorrente, observa-se que não subsiste controvérsia quanto à efetiva contratação do empréstimo pelo recorrido, circunstância reconhecida pelo próprio consumidor em suas manifestações constantes dos autos.

Dessa forma, restando incontroversa a existência da relação contratual, torna-se desnecessária a análise da validade do contrato, uma vez que o ponto controvertido não reside em sua celebração, mas em questões decorrentes de sua execução, que devem ser apreciadas à luz das provas produzidas e dos princípios que regem a boa-fé e o equilíbrio contratual.

Pelo conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte recorrida celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira recorrente, tendo, contudo, exercido regularmente o direito de arrependimento, com a restituição integral do valor contratado, conforme se comprova pelo comprovante de transferência “TED” acostado aos autos (ID 16553142 – Pág. 03).

Não obstante a rescisão contratual, a instituição financeira manteve os descontos mensais relativos às parcelas do empréstimo sobre o benefício previdenciário do autor, o que caracteriza cobrança indevida e abusiva.

A alegação do recorrente de que não seria possível a repetição do indébito, sob o argumento de que sua conduta seria legítima, não se sustenta, uma vez que não houve prestação válida do serviço após o desfazimento do contrato, configurando-se enriquecimento sem causa.

Ademais, reconhecida a ilegalidade das cobranças realizadas após o exercício do direito de arrependimento, impõe-se o reconhecimento do direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratarem de valores descontados indevidamente e sem causa jurídica válida.

Cumpre salientar que, para a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não é necessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a conduta do fornecedor viole o dever de boa-fé objetiva, sendo dispensável a demonstração de dolo.

Assim, basta que a cobrança indevida seja incompatível com a boa-fé ou decorra de negligência, desorganização administrativa ou descuido na prestação do serviço, para que incida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 . A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese: "
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante .CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos. (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) (gn).

No tocante à suscitada necessidade de compensação de valores, entendo que tal argumento não merece guarida.

Conforme amplamente demonstrado, a parte recorrida exerceu o direito de arrependimento, dentro do prazo legal, com a devolução integral dos valores contratados, o que resultou no rompimento da relação jurídica estabelecida com a instituição financeira.

Diante disso, inexiste relação contratual vigente que possa fundamentar pedido de compensação de valores, sendo incabível a dedução da condenação imposta com supostos débitos ou encargos posteriores.

A compensação pressupõe a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis entre as mesmas partes, o que não se verifica no presente caso, já que o contrato foi validamente rescindido e as obrigações dele decorrentes deixaram de existir.

Assim, não há que se falar em compensação de valores, devendo ser mantida a condenação imposta ao recorrente, tal como acertadamente fixada na sentença promulgada pelo juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do quantum, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)